Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734898-17.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISSANDRA DE BORBA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso Especial (ID 59768577) interposto por ELISSANDRA DE BORBA em face do acórdão n. 1862061, proferido em julgamento de apelação cível pela 3a Turma Cível, a qual negou provimento ao recurso. O Recorrido compareceu aos autos e noticiou a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2092190/SP (Tema 1264), determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema em discussão. É o relatório. DECIDO. Em consulta à movimentação processual no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 1264, no qual se busca “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, verifico a recente decisão que decretou a suspensão nacional dos processos correlatos: Questão submetida a julgamento: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Informações Complementares: Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Nesse quadro, necessariamente deve haver a suspensão do processo, considerando a decisão proferida no Recurso Especial 2092190/SP. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, suspendendo-se até o julgamento da controvérsia pelo STJ. Encaminhe-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024 12:10:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador